Tribunal: TJDFT
Processo: 0727250-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (SISBAJUD “TEIMOSINHA”, SNIPER, CNIB, SREI, SERASAJUD, MANDADO DE PENHORA E INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL OU OCULTAÇÃO DE BENS. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituições financeiras contra decisão que, em execução de título ajuizada inicialmente contra devedor já falecido (posteriormente substituído pelo espólio), manteve apenas as pesquisas patrimoniais ordinárias (SISBAJUD simples, RENAJUD e INFOJUD) e indeferiu a utilização da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, as consultas via SNIPER, CNIB e SREI, a expedição de mandado de penhora, a intimação do espólio para indicação de bens e o envio de ofícios a administradoras de recebíveis e pelo SERASAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da alegação de esgotamento dos meios ordinários, é cabível a adoção das medidas executivas atípicas requeridas; (ii) estabelecer se as ferramentas SNIPER, CNIB e SREI, bem como a “teimosinha” do SISBAJUD e as demais providências, podem ser deferidas sem a apresentação de fatos novos ou indícios concretos de ocultação patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD possui caráter excepcional e depende de demonstração de fato superveniente indicativo de alteração da capacidade financeira do devedor, não se prestando a reiterações automáticas sem base concreta.
4. O uso do SNIPER pressupõe decisão fundamentada de quebra de sigilo e só se justifica diante de indícios objetivos de fraude ou ocultação de bens.
5. As consultas ao CNIB e ao SREI podem ser realizadas diretamente pelo credor, mediante pagamento dos emolumentos, não sendo necessária ordem judicial, salvo para decretação de indisponibilidade, hipótese não configurada.
6. O SERASAJUD destina-se à negativação ou protesto de devedores, não se tratando de ferramenta de busca patrimonial ampla.
7. A ausência de elementos concretos que indiquem alteração patrimonial ou resistência qualificada inviabiliza o deferimento de diligências atípicas, devendo prevalecer as medidas ordinárias já deferidas pelo juízo de origem.
8. O poder-dever de gestão processual conferido ao magistrado pelo art. 139 do CPC autoriza a condução proporcional e racional da execução, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade (art. 805 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A utilização da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD exige demonstração concreta de alteração patrimonial do devedor, sendo incabível sua adoção rotineira.
2. O acesso ao SNIPER pressupõe decisão fundamentada de quebra de sigilo e só se admite diante de indícios objetivos de ocultação patrimonial.
3. As consultas ao CNIB e ao SREI são, via de regra, acessíveis diretamente pelo credor mediante pagamento de emolumentos, dispensando ordem judicial, salvo para decretação de indisponibilidade.
4. A negativa de diligências atípicas, quando ausentes elementos concretos de sua utilidade, não configura ilegalidade ou abuso de poder, estando compreendida no poder de gestão processual do magistrado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, 805, 854; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1710894, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023; TJDFT, Acórdão 2011373, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 1983224, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025.